Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701536-46.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTOMAIA.COM COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA APELADO: LUCAS ANTUNES DE SOUZA, BANCO PAN S.A. DESPACHO Ciente da petição colacionada pelo réu BANCO PAN S/A em ID 53175856, na qual a instituição financeira apenas informou o cumprimento da tutela antecipada concedida ao autor LUCAS ANTUNES DE SOUZA (ID 51739024). Na oportunidade, o r. Juízo Singular impôs ao banco réu a obrigação de (s)uspender os descontos das parcelas do contrato de empréstimo, no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de multa. Aguarde-se a realização da 41a Sessão Ordinária Virtual desta egrégia 8a Turma Cível (período 21/11 a 28/11), na qual se encontra pautado o presente processo (ID 52802990). Cumpra-se. Publique-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023 às 17:23:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora